Tribunal: TJDFT
Processo: 0711098-24.2023.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME EM AMBIENTE PÚBLICO E LABORAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR. DEDUÇÃO DE VALOR PAGO EM ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que condenou Karla Adriana Cavalcanti Farias ao pagamento de reparação por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de imputação falsa de furto, ocorrida em ambiente público e laboral. Determinou a dedução do valor pago em acordo de não persecução penal. Adailton Carvalho Lopes pede a majoração do valor e o afastamento da dedução. Karla Adriana Cavalcanti Farias, em recurso adesivo, sustenta ausência de dano relevante e pede a redução do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As principais questões em discussão consistem em: (i) estabelecer se houve efetiva lesão à honra diante da imputação falsa de crime; (ii) definir o valor adequado da reparação por danos morais; (iii) verificar a possibilidade de dedução do valor pago no acordo de não persecução penal da reparação fixada na esfera cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imputação falsa de crime em ambiente público e laboral configura violação grave à honra subjetiva, o que caracteriza dano moral reparável.
4. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O Juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
5. Dano moral majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
6. O pagamento realizado no acordo de não persecução penal não gera compensação automática na esfera cível, mas admite dedução excepcional quando houver identidade entre beneficiário, natureza reparatória e fato gerador.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação de Adailton Carvalho Lopes parcialmente provida. Recurso adesivo de Karla Adriana Cavalcanti Farias desprovido.
Tese de julgamento: ­­“A imputação falsa de crime em ambiente público e laboral configura dano moral reparável”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; art. 5o, V e X; CPP, art. 28-A; CP, art. 45, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0704856-30.2024.8.07.0009, Rel. Des. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 25.6.2025; TJDFT, AI 0744384-40.2020.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, Quinta Turma Cível, j. 9.12.2020; TJDFT, ApCiv 2013.07.1.002395-0, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 29.7.2015.